Tribunal: TJES
Processo: 5006019-35.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Planos de saúde
Data de julgamento: 2024-05-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE CANCELADO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. RESCISÃO DO CONTRATO. ALEGAÇÃO DE COOPERATIVAS COM PERSONALIDADES JURÍDICAS DISTINTAS. AUSÊNCIA DE FUMUS BONI IURIS. PERICULUM IN MORA INVERSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

1. O artigo 13, parágrafo único, II, da Lei Federal nº 9.656/1998 admite a rescisão unilateral do contrato por não pagamento de mensalidade por período superior a sessenta dias, desde que previamente notificado o consumidor, até o quinquagésimo dia de inadimplência.

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de considerar que, na hipótese em que várias sociedades explorem uma mesma marca, ainda que sob personalidades jurídicas distintas, todas respondem solidariamente pelas obrigações contratadas por qualquer uma delas.

3. Em assim sendo, ausente se faz a verossimilhança das alegações expendidas pela recorrente, devendo a discussão acerca de sua ilegitimidade ocorrer mediante ampla cognição no juízo de origem. Ademais, caracterizado o periculum in mora em relação à recorrida menor, que sofreria danos em seu tratamento, caso cancelado o respectivo plano de saúde.

4.Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006019-35.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: M. T. A. D. S.

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE CANCELADO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. RESCISÃO DO CONTRATO. ALEGAÇÃO DE COOPERATIVAS COM PERSONALIDADES JURÍDICAS DISTINTAS. AUSÊNCIA DE FUMUS BONI IURIS. PERICULUM IN MORA INVERSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O artigo 13, parágrafo único, II, da Lei Federal nº 9.656/1998 admite a rescisão unilateral do contrato por não pagamento de mensalidade por período superior a sessenta dias, desde que previamente notificado o consumidor, até o quinquagésimo dia de inadimplência.

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de considerar que, na hipótese em que várias sociedades explorem uma mesma marca, ainda que sob personalidades jurídicas distintas, todas respondem solidariamente pelas obrigações contratadas por qualquer uma delas.

3. Em assim sendo, ausente se faz a verossimilhança das alegações expendidas pela recorrente, devendo a discussão acerca de sua ilegitimidade ocorrer mediante ampla cognição no juízo de origem. Ademais, caracterizado o periculum in mora em relação à recorrida menor, que sofreria danos em seu tratamento, caso cancelado o respectivo plano de saúde.

4.Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 5006019-35.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVANTE: RENATA TORRES TRAJANO LEITE ARAÚJO E OUTRA

RELATOR: DES.
FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de a
gravo de
i
nstrumento
interposto pela
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, inconformada com a
decisão (id. 5173510 - Pág. 7/11), por meio da qual o MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível de Vila Velha, reconhecendo a ilegalidade da rescisão contratual em função do inadimplemento de mensalidade, sem a realização de notificação prévia, deferiu parcialmente o pedido de antecipação de tutela e determinou o restabelecimento do contrato firmado entre as partes.

Em suas razões recursais (id. 5173504), a agravante, em apertada síntese, sustenta que as agravadas possuem contrato firmado com a Unimed Rio, não possuindo a Unimed Vitória acesso aos dados financeiros daquele.

Afirma também que, embora o plano das recorridas possua abrangência nacional, permitindo sua utilização na área de atuação da Unimed Vitória, o Sistema Unimed é formado por cooperativas médicas totalmente independentes entre si, sendo a Unimed Rio e a Unimed Vitória pessoas jurídicas distintas.

E mais: a Unimed Vitória não possui participação no contrato firmado entre as agravadas e a Unimed Rio, ou seja, apenas atende solicitações por meio de intercâmbio, através de rede credenciada.

Relata, por fim, que o cancelamento do contrato de saúde se deu pela Unimed Rio, não existindo nenhuma prova de que a Unimed Vitória tenha contribuído para tal ou tenha realizado negativa de tratamento.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Na origem, trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com danos morais na qual as autoras alegam que ao tentar utilizar o plano de saúde contratado, na data de 20/03/2023, foram informadas do seu cancelamento.

Afirma a primeira agravada que sempre realizou o pagamento do plano em dia, mas ao consultar seu extrato bancário, percebeu que ao agendar o pagamento do boleto para o dia 15/02/2023, não havia saldo em conta na citada data, o que inviabilizou a compensação.

Não obstante, relata que tão logo tomou conhecimento do ocorrido, realizou o pagamento da parcela com vencimento em fevereiro, sendo que antes mesmo que pudesse sanar o débito, teve o contrato cancelado, sem qualquer notificação prévia.

Informa que a requerente Manoela Torres de Araújo de Souza é menor impúbere e pessoa com transtorno de espectro autista, o que lhe gera a necessidade de realizar inúmeros tratamentos, custeados pelas requeridas na Clínica Envolve.

Relata ainda que ao tentar atendimento na data de 25/03/2023, em duas unidades de pronto atendimento para cuidados de episódio de asma da menor, tiveram o atendimento negado, sendo necessário, após nova crise, em 27/03/2023, buscar atendimento perante o SUS, no HIMABA.

Pois bem.

Por ocasião da análise preliminar do agravo de instrumento, fora proferida decisão pelo eminente Desembargador Jorge do Nascimento Viana (id. 5198523) indeferindo a antecipação da tutela recursal, nos seguintes termos:

"Inicialmente, cediço que de acordo com a previsão do art. 13, parágrafo único, inciso II da Lei nº 9.656/98 a rescisão do contrato de plano de saúde somente pode ocorrer caso o consumidor seja notificado sobre o inadimplemento de fatura dentro do prazo de 50 (cinquenta dias).
In verbis
:

Art. 13. Os contratos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1
o
do art. 1
o
desta Lei têm renovação automática a partir do vencimento do prazo inicial de vigência, não cabendo a cobrança de taxas ou qualquer outro valor no ato da renovação.
(Redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001)

Parágrafo único. Os produtos de que trata o caput, contratados individualmente, terão vigência mínima de um ano, sendo vedadas:
(Redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001)

I - a recontagem de carências;
(Redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001)

II - a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato,
desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o qüinquagésimo dia de inadimplência
; [não existe grifo no original]

Ademais, verifico que no ID 5173509 - Pág. 33, a parte comprova o pagamento da mensalidade que teria ficado inadimplente, de fevereiro de 2023, já no mês seguinte, em 20/03/2023, quitando seu débito antes mesmo de transcorrido o prazo de 60 (sessenta) dias previsto na legislação.

Dessa forma, observo que o entendimento adotado pelo magistrado primevo está de acordo com a jurisprudência deste Egrégio Tribunal:

ACÓRDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO ORDINÁRIA. PLANO DE SAÚDE REGULAMENTADO. INADIMPLÊNCIA. RESCISÃO UNILATERAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DO CONSUMIDOR. AVISO DE RECEBIMENTO ASSINADO POR TERCEIRO. INVALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Os requisitos que justificam a concessão de tutela provisória qualificada pela urgência são aqueles previstos no artigo 300 do estatuto processual, que pressupõem a convergência (i) de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado com (ii) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2.
O artigo 13, parágrafo único, II, da Lei Federal nº 9.656/1998 admite a rescisão unilateral do contrato por não pagamento de mensalidade por período superior a sessenta dias, desde que previamente notificado o consumidor, até o quinquagésimo dia de inadimplência.
3. Na hipótese dos autos, a operadora agravante juntou aos autos originários aviso de recebimento endereçado ao domicílio da autora, porém assinado por terceira pessoa estranha à lide, de modo que não restou comprovada, de plano, a efetiva comunicação do atraso 4
. À evidência, não se pode admitir o cancelamento do plano sem prévia notificação pessoal do titular, sob pena de grave violação das normas consumeristas que impõem ao prestador de serviços a observância dos deveres de informação e boa-fé (art. 6º, III, e 51, IV, CDC).
5. É o que basta à configuração do prenúncio do bom direito necessário à manutenção do decisum proferido na origem. O periculum in mora , por sua vez, deflui da íntima relação do objeto contratual com o direito fundamental à saúde, acentuada pela condição apresentada pela beneficiária do plano, que alega estar em tratamento de um problema de estômago. 6. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 048199002956, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/09/2019, Data da Publicação no Diário: 25/09/2019)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO PALNO DE SAÚDE CANCELADO AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PESSOA DO CONSUMIDOR PESSOA IDOSA FALTA DE COMPROVAÇÃO DE VEROSSIMILHANÇA BOLETO EMITIDO E PAGO UNIMED AUSÊNCIA DE PERIGO DE DEMORA PARA A SEGURADORA DE SAÚDE NA MANUTENÇÃO DO PLANO PERIGO DE DEMORA PRESENTE PARA O CONSUMIDOR SEGURADO IDOSO.
Não se afigura possível o cancelamento automático de plano de saúde por atraso em pagamento, especialmente quando carece de notificação pessoal obrigatória do consumidor art. 13, parágrafo único, II, da Lei n. 9.656/1998 . Se o contrato de plano de saúde firmado entre as partes contém cláusula que estabelece a rescisão do contrato, em razão do atraso no pagamento da mensalidade e a operadora aceita recebê-la extemporaneamente, mediante acréscimo de encargos moratórios após o 60º dia de atraso, a rescisão contratual trata-se de ato incompatível, porquanto viola a doutrina dos atos próprios
. (TJMG. Agravo de Instrumento Cv 1.0313.14.021672-9/001 - Rel. Des. Octavio Augusto De Nigris Boccalini - Dje. 02/02/2015) Não há comprovação de perigo de demora para a seguradora de saúde em ter que manter o plano do consumidor na medida em que estará regularmente recebendo os valores pertinentes as mensalidades em contraprestação aos serviços médicos prestados ao consumidor, inexistindo prejuízo ou possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 028199000010, Relator : RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 23/07/2019, Data da Publicação no Diário: 31/07/2019)

Tenho, ainda, que a jurisprudência dos Tribunais Pátrios mantém entendimento sedimentado de que conquanto possuam personalidades jurídicas distintas, as sociedades aqui tratadas utilizam-se da mesma marca, fazendo parte do Sistema Unimed, atuando no regime de cooperação, devendo ser aplicada a solidariedade prevista no art.7º, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. Ilustrando:

77253889 - APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA (UNIMED). REJEIÇÃO. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO DO PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO DO CONTRATO ENTRE A OPERADORA E A ADMINISTRADORA DE PLANO DE SAÚDE. ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DA OPERADORA. TRATAMENTO MÉDICO CONTINUADO DO SEGURADO. OBRIGAÇÃO DA OPERADORA EM MANTER O TRATAMENTO INICIADO PELO SEGURADO. ART. 8º, §3º, DA LEI Nº 9.656/98. TEMA 1.082 DO STJ. 1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de considerar que, na hipótese em que várias sociedades explorem uma mesma marca, ainda que sob personalidades jurídicas distintas, todas respondem solidariamente pelas obrigações contratadas por qualquer uma delas. Inclusive, o Superior Tribunal de Justiça possui julgados específicos sobre o caso da UNIMED, para considerar a solidariedade entre as unidades cooperativas ligadas a ela. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada (UNIMED NORTE E NORDESTE e UNIMED PLANALTO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO).
2. No caso de encerramento de atividades por parte da operadora de plano de saúde, a legislação de regência confere ao titular do plano a garantia da continuidade da prestação de serviços para os casos em que o beneficiário se encontra internado ou em tratamento (§3º do art. 8º da Lei nº 9.656/98). 3. Consoante a tese firmada no Tema 1.082 pelo Superior Tribunal de Justiça, em face da rescisão unilateral pela operadora de plano de saúde, deverá esta assegurar aos seus beneficiários a continuidade dos tratamentos médicos que foram iniciados durante a vigência do plano de saúde. 4. Recurso de apelação conhecido e improvido. (TJDF; APC 07276.72-35.2021.8.07.0001; Ac. 161.6755; Sétima Turma Cível; Relª Desª Gislene Pinheiro; Julg. 14/09/2022; Publ. PJe 26/09/2022)

6200246073 - APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDEENIZATÓRIA. CANCELAMENTO DO PLANO DE SAUDE. Autor que objetiva o restabelecimento do seu plano de saúde e indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência. Irresignação da unimed. Ilegitimidade passiva que se afasta.
O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, no artigo 7º, parágrafo único, adotou a solidariedade entre fornecedores de produtos e serviços que pertençam à mesma cadeia de consumo, a fim de que, tendo mais de um autor a ofensa, todos respondam solidariamente pela reparação dos danos.
Cancelamento unilateral do contrato pela ré. Autora que se encontrava adimplente com as mensalidades. Lei nº 9.656/98. Exercício do direito de rescisão e/ou da suspensão condicionado a inequívoca notificação do devedor. Não demonstração. Ré que não comprova a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral, ônus que lhe incumbe. Art. 373, II, do CPC. § 3º do art. 14 do CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. Defeito na prestação do serviço. Dano moral in re ipsa,. Manutencao do quantum indenizatório em r$5.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Sentença que se mantém. Nega-se provimento ao recurso. (TJRJ; APL 0011620-04.2019.8.19.0207; Rio de Janeiro; Oitava Câmara Cível; Rel. Des. Marcelo Lima Buhatem; DORJ 15/12/2022; Pág. 364)

77135220 - APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AFASTADA. MÉRITO. RESCISÃO. UNILATERAL. POSSIBILIDADE. ART. 13, § ÚNICO, II, LEI Nº 9.656/1998. MIGRAÇÃO. COMPROVAÇÃO. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado sobre a responsabilidade solidária entre as várias cooperativas de saúde integrantes do mesmo grupo, tendo em vista que a marca utilizada pelas cooperativas é a mesma. 1.1.
No caso em análise, é o entendimento prevalente nesta Corte é que existe solidariedade entre as pessoas jurídicas que utilizam a marca UNIMED, seja porque suas atividades estão sujeitas ao Código de Defesa do Consumidor, como por causa dos indícios da formação de grupo econômico:
2. A ANS e o CONSU, em sua resolução, asseguraram a rescisão unilateral do plano de saúde coletivo. 3. Nos termos do art. 1º da Resolução nº 19/1999 do Conselho de Saúde Suplementar (CONSU), na hipótese de cancelamento de plano coletivo, as operadoras de saúde têm a obrigação de oferecer plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar aos beneficiários, sendo desnecessário o cumprimento de novos prazos de carência. 3.1. No caso específico, havido o cancelamento do plano coletivo houve a migração da beneficiária ao plano de saúde familiar, sem novos prazos de carência. 4. Nem toda ordem de abalo psíquico ou perturbação emocional é apta a configurar dano moral, porque este não há de se confundir com os percalços, aborrecimentos e alterações momentâneas ou tênues do normal estado psicológico, sob pena de banalizar-se e desvirtuar-se a concepção e finalidade de tão destacado instituto jurídico. 4.1. No caso, o cancelamento do plano de saúde e a migração da beneficiária ao novo plano de saúde sem comunicação prévia causaram apenas aborrecimentos à autora, impossibilitando o reconhecimento de abalo moral que alega ter sofrido. 5. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, não provido. Sentença mantida. (TJDF; APC 07177.03-46.2019.8.07.0007; Ac. 131.8412; Primeira Turma Cível; Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes; Julg. 10/02/2021; Publ. PJe 03/03/2021)

78852206 - APELAÇÃO. Plano de Saúde. Rescisão unilateral indevida. Abusividade configurada. Beneficiária que realizava o pagamento das mensalidades do plano mediante débito automático. Cobrança de mensalidade com reajuste indevido que impossibilitou o débito automático da mensalidade. Majoração da indenização moral. Cabimento. Peculiaridades do caso que autorizam sua incidência e majoração (vésperas da data da realização do parto cesariana já agendado). Situação que trouxe grande angústia e abalo psicológico, pelo evidente temor de ficar desassistida em momento delicado. Quantia fixada com parcimônia (R$ 15.000,00).
Ilegitimidade passiva. Afastada. Rede UNIMED que se caracteriza como mesmo grupo econômico. Identidade de propósito e de atuação da CENTRAL NACIONAL UNIMED e UNIMED Campinas.
Sentença reformada em parte. Adoção parcial do art. 252 do RITJ. RECURSO PROVIDO da parte requerente-recorrente e RECURSOS DESPROVIDOS da parte requerida-recorrente. (TJSP; AC 1034929-93.2020.8.26.0114; Ac. 15033330; Campinas; Décima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Jair de Souza; Julg. 21/09/2021; DJESP 27/09/2021; Pág. 1614)

Firme nessas considerações verifico, neste momento de cognição superficial, não se encontrar presente a existência da probabilidade de provimento do recurso de que trata o
art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil
em favor do Agravante, para modificar liminarmente a decisão agravada, entendendo que a situação em tela pode sim aguardar o processamento do presente recurso."

Com efeito, não vislumbro fundamentos para afastar o entendimento externado no referido
decisum
, que
adoto como motivação do julgamento do mérito recursal,
mesmo porque não caracterizada a verossimilhança das razões expendidas pela recorrente, devendo a discussão acerca da sua ilegitimidade ser realizada no juízo de origem, mediante ampla cognição.

Ademais, a revogação do
decisum
impugnado pode acarretar risco irreparável ao tratamento da menor.

Do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o relator

Declaro-me impedido para atuar neste recurso (CPC, art. 144, inciso III).